Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-75.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722823-75.2021.8.07.0015 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: SÔNIA MARIA BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO EM SÚMULA DA ANS. RECUSA. INDEVIDA. PRELIMINAR. IMPUGANÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula No 608 do STJ). 2. O valor da causa, mesmo sendo de uma ação de obrigação de fazer, deve refletir o quantum envolvido na disputa, onde a obrigação desencadeará um dispêndio que dará azo e parâmetro condizente ao seu estabelecimento. 3. Os custos envolvidos com a execução da cirurgia reparadora com troca de próteses mamárias pretendida são claramente superiores ao valor pleiteado pelo apelante, de R$ 1.000,00 (mil reais), dado que se trata de cirurgia que envolve diversos profissionais especializados, internamento, sala de cirurgia, materiais, próteses, etc. Como o plano não apresentou de forma consistente quanto seria o dispêndio com a cirurgia clamada em exordial, propondo, em contestação e ratificado em recurso, um valor ínfimo e irreal, a quantia fixada na inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se aproxima mais do proveito econômico pretendido. 4. Pelos relatórios acostados aos autos, as manifestações denotam e comprovam a urgência da cirurgia requerida na exordial, não procedendo o argumento do apelante de que “não há ao longo de todo o processo nenhum laudo indicando urgência ou emergência”. Ficou caracterizada a necessidade iminente da intervenção cirúrgica pleiteada, dado o risco à vida da apelada. 5. O comando sumular ANS no 22 denota a imposição da cirurgia de troca de próteses PIP no âmbito de procedimentos albergados por aquela agência reguladora. Cai por terra o argumento do recorrente de que não estaria sujeito à imposição do rol taxativo, determinado no julgamento do STJ em sede de repercussão geral. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 35-A e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não pode ser responsabilizado pelo custeio de cirurgia não prevista, porquanto a troca de prótese não consta como procedimento obrigatório, notadamente no rol da ANS. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pleiteia que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 35-A e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pelos relatórios acostados aos autos temos as seguintes manifestações que denotam e comprovam a urgência da cirurgia requerida na exordial (grifos nossos): “Foi evidenciado em exame de Ressonância a ruptura da prótese à direita”, (...) “não há tempo hábil para aguardar, sem que o paciente siga com risco iminente de infecção generalizada e óbito” (ID 38952687), “Pelo risco de cursar com siliconomas ou eventuais infecções pasciente tem indicação de retirada de urgência” (ID 38952689) “Há indicação para substituição da prótese rompida e de sua prótese contralateral pois a mesma pode gerar extravasamento do silicone podendo causar siliconoma, complicações em vasos linfáticos, infecção, dor crônica e, portanto, a sua substituição visa preservar a integridade física da paciente.” (...) “A cirurgia foi agendada para a data de 27 de janeiro de 2022, sem possibilidade de postergação em virtude da piora do quadro infeccioso o potencial risco à saúde da paciente” (ID 38952707). Pelo que se constata, não procede o argumento do apelante de que “não há ao longo de todo o processo nenhum laudo indicando urgência ou emergência” (ID 38952944 - Pág. 5). Ficou caracterizada a necessidade iminente da intervenção cirúrgica pleiteada, dado o risco à vida da apelada [...] o quadro médico relatado nos relatórios de especialistas (ID 38952707, 38952689 e 38952687) revelaram que o cerne do problema clínico acometido pela apelada, teve origem na ruptura de próteses mamárias, do tipo Poly Implants Prothèse (PIP), que foram implantadas há 15 anos atrás. A Súmula no 22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tratou especificamente desta situação médica relatada nos autos, em que se procura a substituição de próteses da marca PIP, determinando a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde em “arcar com o ônus do acompanhamento clínico, dos exames complementares e do procedimento médico de substituição, sendo obrigatória a cobertura da prótese substituta”. O comando sumular ANS no 22 denota a imposição da cirurgia de troca de próteses no âmbito de procedimentos albergados por aquela agência reguladora. Cai por terra o argumento do recorrente de que não estaria sujeito à imposição do rol taxativo, determinado no julgamento do STJ em sede de repercussão geral” (ID. 39573041). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016